Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-67.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Inocorrência – Autor que foi beneficiado com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária, o que pode, eventualmente, ter evitado a ocorrência de saldo devedor – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Inocorrência – Autor que foi beneficiado com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária, o que pode, eventualmente, ter evitado a ocorrência de saldo devedor – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Sentença que condenou a ré a restituir os valores descontados de forma simples, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ambos pela taxa SELIC – Inadmissibilidade – Deve ser utilizada a Tabela Prática de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP, a qual se lastreia na variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – Recurso provido, neste aspecto.
DEVOLUÇÃO DE VALORES – O valor creditado na conta corrente do autor, referente ao contrato impugnado, deve ser devolvido ao réu, acrescido de correção monetária a partir da data em que foi creditado, sob pena de enriquecimento sem causa, que ao direito repugna – Juros de mora, no entanto, que não incidem na espécie– Recurso provido parcialmente, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO